Tribunal: TJSP
Processo: 9000766-45.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Agravo em execução penal – Falta grave – Prescrição – Inocorrência – Transcurso de lapso temporal inferior a 03 (três) anos entre a data do fato e a prolação da r. decisão que reconheceu a infração imputada ao recorrente – Inteligência do artigo 109, inciso VI, do código penal, aplicável por analogia, nos termos da jurisprudência pacífica do C. Superior Tribunal de Justiça – Desrespeito –

Ementa:
Agravo em execução penal – Falta grave – Prescrição – Inocorrência – Transcurso de lapso temporal inferior a 03 (três) anos entre a data do fato e a prolação da r. decisão que reconheceu a infração imputada ao recorrente – Inteligência do artigo 109, inciso VI, do código penal, aplicável por analogia, nos termos da jurisprudência pacífica do C. Superior Tribunal de Justiça – Desrespeito – Falta disciplinar devidamente caracterizada – Infringência à vedação da imposição de sanção coletiva – A mera prática de condutas convergentes e com unidade de desígnios por agentes identificados não torna coletiva a imputação de infração disciplinar e a imposição da respectiva penalidade – Perda dos dias remidos – Fundamentação sucinta, porém idônea a amparar a imposição da penalidade de perda dos dias remidos em patamar superior a 1/6 – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000106266
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 9000766-45.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante ALDAIR RIOS DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO
VAGGIONE E FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000766-45.2019.8.26.0482
Agravante: Aldair Rios da Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
Voto no 23.193
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
FALTA GRAVE

PRESCRIÇÃO
INOCORRÊNCIA
TRANSCURSO DE
LAPSO TEMPORAL INFERIOR A 03 (TRÊS) ANOS ENTRE
A DATA DO FATO E A PROLAÇÃO DA R. DECISÃO QUE
RECONHECEU
A
INFRAÇÃO
IMPUTADA
AO
RECORRENTE INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 109, INCISO
VI, DO CÓDIGO PENAL, APLICÁVEL POR ANALOGIA,
NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO C.
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESRESPEITO
FALTA DISCIPLINAR DEVIDAMENTE CARACTERIZADA
INFRINGÊNCIA À VEDAÇÃO DA IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO
COLETIVA
A
MERA
PRÁTICA
DE
CONDUTAS
CONVERGENTES E COM UNIDADE DE DESÍGNIOS POR
AGENTES IDENTIFICADOS NÃO TORNA COLETIVA A
IMPUTAÇÃO
DE
INFRAÇÃO
DISCIPLINAR
E
A
IMPOSIÇÃO DA RESPECTIVA PENALIDADE PERDA DOS
DIAS REMIDOS FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA, PORÉM
IDÔNEA A AMPARAR A IMPOSIÇÃO DA PENALIDADE DE
PERDA DOS DIAS REMIDOS EM PATAMAR SUPERIOR A
1/6 DECISÃO MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de agravo interposto por ALDAIR RIOS
DA SILVA contra a r. decisão de fls. 98/98v que, nos autos da Execução
no 952.446, reconheceu a falta disciplinar de natureza grave ocorrida
em 13 de dezembro de 2.017 – tumulto –, declarando a perda de 1/3 dos
dias remidos e o reinício do prazo para fins de progressão de regime.
Inconformado, recorre o condenado (fls. 102/109),
pugnando, em síntese, por sua absolvição por falta de provas e a
violação ao disposto no art. 45, §3°, da Lei n° 7.210, de 11 de julho de
1.984.
Subsidiariamente, pugna-se pelo reconhecimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
da atipicidade da conduta ou por sua desclassificação para falta
disciplinar de natureza média.
Acaso
mantida
a
condenação,
requer
seja
minorada a penalidade de perda dos dias remidos, à míngua de
fundamentação idônea que ampare a sua imposição no maior patamar
admitido em Lei.
O agravo foi contraminutado (fls. 111/115).
A r. decisão recorrida foi mantida (fl. 116).
Parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça
acostado a fls. 121/131, manifestando-se pelo não provimento do
agravo.
É o relatório.
O feito comporta solução análoga àquela conferida
quando do julgamento do Agravo de Execução Penal n°
9000683-29.2019.8.26.0482;
Relator
(a): Silmar
Fernandes;
Órgão
Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente Prudente -
2a. Vara das Execuções Criminais; Data do Julgamento: 23/01/2020;
Data de Registro: 23/01/2020, recurso interposto por Wellington
Martins Rangel de Souza.
Consta do Processo Administrativo Disciplinar no
582/2.017, que, no dia 13 de dezembro de 2.017, os sentenciados
ALDAIR RIOS DA SILVA; Ricardo Alves Santana; Fernando Vieira da
Silva; Wellington Martins Rangel de Souza; Paulo Henrique Alves dos
Santos; Roberto Garcelli Bastos; Hélio Leite de Farias; Rodrigo
Almeida de Oliveira; Luis Carlos Santos Pacheco; Max Henrique dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Santos Diniz; Alex Sandro Gomes e Rafael Leo de Moura praticaram
falta disciplinar de natureza grave, descrita por Agente Penitenciário
nos seguintes termos:
"Estava prestando meus serviços normais nesta unidade
prisional,
no
Pavilhão
Disciplinar,
quando
os
sentenciados começaram a bater na grade e a gritar;
quando fui verificar o motivo do tumulto o sentenciado
Ricardo Alves Santana [...] me chamou até sua cela (PD
11) e me entregou uma carta para que fosse entregue ao
Diretor de Disciplina Sr. Rodrigo Furuhashi, e nesse
momento me disse as seguintes palavras: 'É seu
Ricardo, entrega essa carta para aquele japonês
arrombado; ele pensa que manda aqui, mas ele vai ver
que aqui é o Primeiro Comando da Capital; e é nóis que
manda; pode falar para ele que eu to no comando; se ele
pagar para ver vai ser daquele jeito'. Nesse momento os
demais sentenciados acima passaram a xingar e a fazer
ameaças semelhantes" (fl. 02).
Oportunizado ao recorrente apresentar a sua
versão dos fatos perante Autoridade Administrativa (fl. 51), negou a
imputação. Confira-se:
"Na data dos fatos 13/12/2017 habitava a cela 11 do
pavilhão disciplinar da referida Unidade. Que ao chegar
no
pavilhão
disciplinar
constatou
algumas
irregularidades e como tem o dever de tentar solucionar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
os problemas do pavilhão a qual habita dever este
incumbindo pela facção criminosa PCC, pois é
integrante da mesma a 3 anos e jamais pode se omitir
em relação aos problemas do pavilhão, fez um
levantamento geral de todos os problemas, e assim pediu
ao chefe de turno que entregasse uma carta destinada ao
diretor geral e o diretor de segurança e disciplina, sendo
as duas assinadas pelo declarante e também pelo
sentenciado Ricardo Alves Santana [...], sendo este
também integrante da referida facção. Salienta que ao
realizar o referido levantamento, foi constatado algumas
irregularidades, sendo assim, resolveram tentar um
diálogo junto à diretoria da Unidade. Declara que foi
especificado todos os problemas que ocorria no pavilhão
disciplinar e de obervação. Esclarece que não houve
nenhum tumulto ou qualquer xingamento quando foi
entregue a referida carta para o chefe de turno
juntamente com o zelador do referido pavilhão" (fl. 51).
Por sua vez, a testemunha presencial Alberto da
Silva Marjory confirmou integralmente a versão dos fatos descrita no
Comunicado de Evento de fl. 60, nos seguintes termos:
“No dia dos fatos estava prestando seus serviços
normais nesta unidade prisional, momento emq ue
ouviu um barulho que estava vindo do Pavilhão
Disciplinar, sendo que se dirigiu ao referido setor e pode

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
notar que os sentenciados estavam gritando e batendo
nas grades, e presenciou o sentenciado Ricardo Alves
Santana [...] habitante da cela 11 entregando uma carta
ao Sr. Ricardo Arimatea Bernardi e dizendo que era
para ser encaminhada ao Diretor de Disciplina, Sr.
Rodrigo Furuhashi, e ainda disse as seguintes palavras:
'é seu Ricardo, entrega essa carta pro japoneis
arrombado, ele pensa que manda aqui, mas ele vai ver
que aqui é o Primeiro Comando da Capital, é nóis que
manda, pode falar para ele que eu to no comando, se ele
pagar para ver vai ser daquele jeito'. Em seguida os
demais sentenciados citados na comunicação de evento
começaram a ofender e fazer as mesmas ameaças".
No mesmo sentido são as declarações de Ricardo
Arimatea Bernardi, ouvido a fl. 59.
Nada obstante as alegações do recorrente, tem-se
que da prova testemunhal coligida aos autos resta confirmada a versão
dos fatos que constou do histórico anexo à Processo Administrativo
Disciplinar no 582/2.017.
É dizer, os depoimentos se mostram seguros e
suficientemente esclarecedores a respeito da efetiva ocorrência de
infração disciplinar.
Os depoimentos dos referidos agentes se mostram
seguros e suficientemente esclarecedores a respeito da efetiva
ocorrência de infração disciplinar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Muito embora argua o recorrente a violação ao
disposto no art. 45, §3°, da Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1.984, a
alegação não se sustenta.
Consigo, neste particular, que, constatada a
participação dos sentenciados determinados nos fatos ilícitos ora
apurados, torna-se insubsistente a alegação de que a sanção foi de
forma genérica e não individualizada ao recorrente.
Em outras palavras, houve a perfeita identificação
dos detentos que participaram do evento apurados nestes autos. O fato
de que os envolvidos praticaram, concomitantemente, condutas
convergentes e nas mesmas circunstâncias fáticas não torna coletiva a
imputação de sanção.
Com
efeito,
independentemente
das
razões
invocadas pelo agravante, o fato é que dispensou tratamento
desrespeitoso a Agente Penitenciário responsável pela execução de
serviços nas celas disciplinares e, nas mesmas circunstâncias, proferiu
ameaças de morte.
Nos termos do art. 50, inciso I, da Lei n° 7.210, de
11 de julho de 1.984:
Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena
privativa de liberdade que [...] incitar ou participar de
movimento para subverter a ordem ou a disciplina"
A evidente intenção de tumultuar o ambiente
prisional em que se encontrava à época dos fatos é fato previsto em lei
como falta disciplinar de natureza grave.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ao passo em que é garantido ao condenado
tratamento compatível com a sua condição de pessoa humana digna, o
ordenamento jurídico não lhe faculta a infração de seu dever legal de
conduta,
sequer
visando
obter
resposta
de
requerimentos
administrativos deduzidos perante os agentes competentes.
O reeducando, conforme exposto, teve conduta
incompatível com as regras da execução penal, razão pela deverá ser
punido, pois, como é cediço, “a prática de falta grave pelo apenado no
curso da execução penal (art. 50, VI, da LEP) - no caso, desobediência (art. 39,
II, da LEP) - constitui motivo suficiente para motivar as sanções aplicadas”
(HC 338.183/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA,
julgado em 02/02/2016, DJe 23/02/2016).
Assim, constatada a falta disciplinar de natureza
grave, não se cogita a desclassificação de sua conduta para infração
média, ou, ainda, a absolvição por força de suposta
desproporcionalidade da penalidade aplicada que é inderrogável
conforme os ditames legais de regência.
Especificamente quanto à perda dos dias remidos,
anoto que a Lei n° 12.433, de 29 de junho de 2.011 alterou a redação do
art. 127 da Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1.984, que passou a prever a
possibilidade da perda de até 1/3 do tempo remido.
É sabido que o condenado que, durante a execução
de sua pena privativa de liberdade comete falta disciplinar grave,
sujeita-se à perda dos dias remidos, até mesmo como forma de
desestimulá-lo de práticas incompatíveis com sua situação e com vistas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
a fazê-lo compreender que a terapêutica penal haverá de ter segura
eficácia para que ela possa alcançar benefícios, progredir de regime e
reinserir-se paulatinamente no seio da sociedade, da qual se encontra
segregado, sem que se possa vislumbrar nisso vulneração de qualquer
norma constitucional.
Contudo, diferentemente da sistemática anterior, o
legislador cometeu ao juiz da execução penal definir o “quantum” do
tempo remido a ser revogado, observado o limite máximo de um terço.
E estabeleceu, como parâmetros para a decisão judicial, os fatores
listados no artigo 57, da própria Lei no 7.210, de 11 de julho de 1.984
(“natureza, motivos, circunstâncias e consequências do fato, bem como a
pessoa do faltoso e seu tempo de prisão”).
Essa outorga de maior poder ao magistrado tem,
em contrapartida, a necessidade de fundamentação, por parte do Juiz
da execução, com base nos referidos critérios, da quantidade de dias
remidos perdidos, notadamente se adotado o percentual máximo (STJ,
HC no 267.765, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura), sem o que a
decisão judicial não se afigura válida, por afronta à norma prevista no
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Com efeito, constou da r. decisão recorrida que:
“No mais, os fatos apurados são graves e revelam que o
sentenciado ainda não conseguiu conter os seus
instintos primitivos diante das eventuais contrariedades
da vida. Ademais, a natureza da falta disciplinar
praticada, bem como o histórico prisional do sentenciado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
determinam a perda de 1/3 (um terço) dias declarados
remidos anteriormente à data da falta. Sobretudo porque
a gravidade da conduta praticada rebaixa o nível de
disciplina na unidade prisional, causa instabilidade no
ambiente carcerário e, por consequência, prejudica a
segurança dos servidores e dos demais detentos. Frise-se
ainda que a aplicação em menor percentual implica em
tornar inócuas a nova lei e a sanção decorrente da
prática de infração disciplinar" (fl. 98v).
Assim, entendo que foi correta e suficientemente
fundamentado o reconhecimento de falta grave, bem como a
imposição da perda dos dias remidos ou a remir no máximo legal, ou
seja, na fração de 1/3, mormente considerando-se que houve expressa
consignação quanto à natureza e consequências do fato.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
AMARO THOMÉ
RELATOR